Tribunal: TJES
Processo: 0000285-70.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-70.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR AYRES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO E AMEAÇA
– AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao
s
crime
s
de
estupro e ameaça
, não sendo possível o acolhimento da
s
tese
s
de absolvição
ou desclassificação
.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
JÚLIO CESAR AYRES DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUÍZA DE DIREITO
DA
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/
ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para implementar a condenação do apelante pela prática do crime de estupro e ameaça.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria dos delitos in quaestio, motivo pelo qual almejam a reforma da sentença impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação recorrente, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] no dia 16 de marco de 2020, por volta das 22h, na localidade de Campo Novo, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Vanessa dos Santos, ameaçou causar mal injusto e grave a ela, constrangeu, mediante violência e ameaça, a ter conjunção carnal, além de ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência.

Segundo consta nos autos, o denunciado, mesmo ciente da existência da medida protetiva em favor da vítima, dirigiu-se até a sua residência, e, inconformado com a negativa de manter conjunção carnal com o mesmo, arrancou toda a roupa da vítima e a levou para debaixo do chuveiro da residência, oportunidade em que desferiu golpes fazendo uso de um cinto, após levou-a ate a sala, local onde continuou com as agressões, com socos, puxöes de cabelo e tendo até enforcado a vítima, o que ocasionou perda momentânea de consciência, além de ter ameaçado a mesma, ato contínuo ele a levou para a quarto, onde, mediante violência e grave ameaça, imobilizou a vítima e com ela teve conjunção carnal não consentida. [...}".

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, e não fora objeto de insurgência.

Quanto a efetiva prática da
s condutas
imputadas, objeto de condenação,
entendo que a autoria fora devidamente comprovada nos autos, tudo conforme depoimento prestado pela vítima que, claramente, seja na esfera policial, seja em juízo, afirmou e a reafirmou que o apelante efetivamente lhe agrediu com intensidade no dia do fato, a ameaçou, tudo para garantir o estupro igualmente praticado.

Este panorama fora devidamente
transcrito e fundamentado na sentença objurgada
.

É importante consignar que:
A.
E
m delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorre no presente caso;
B
.
A doutrina revela que a palavra do ofendido possui extrema relevância na apuração de crimes como o que ora se aprecia; a jurisprudência reconhece especial apreço por sua palavra,
“devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz”
, como ensina Magalhães Noronha (
Curso de direito processual penal
, São Paulo: Saraiva, 28ª. ed., p. 111);
C
.
É igualmente firme o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”
(AgRg no AREsp 1.586.879/MS, Sexta Turma, j. 03/03/2020).
“É cediço que
a
Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes”
(AgRg no AREsp 1.631.659/SC, Quinta Turma, j. 09/06/2020)
.

Policia
is
Militar
es
que atend
eram
a ocorrência
também destacaram
panorama que claramente contribui para que seja reafirmada a coerência das palavras da vítima.

Não há que se falar, portanto, nas hipóteses de absolvição ou desclassificação, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)